Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE CUNHO ESTÉTICO. SEQUELAS. PROVA PERICIAL DESIGNADA. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. EXCESSO DO VALOR ARBITRADO CONFIGURADO.
1. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.
2. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, in casu, constata-se indício de desproporção da verba estipulada, máxime diante do cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, motivo pela qual se mostra cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais, à luz da jurisprudência sobre o tema.
3. Agravo de Instrumento provido.